Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710510-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CHARBEL MAKHLOUF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão de ID n. 150510177 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de CHARBEL MAKHLOUF E OUTROS, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e determinou a exclusão de DARLENE DE OLIVEIRA SIMÕES do polo passivo. Afirma, em suma, que o estabelecimento de honorários de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa é excessivo; que não houve realizações de audiência ou produção de provas; que a condenação em honorários deve ser compatível com o trabalho realizado; que já suporta o ônus do inadimplemento contratual; que há possibilidade de redução do percentual ou de seu estabelecimento em valor fixo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com o afastamento da condenação no pagamento de honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pede a sua redução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 44929048). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, fixou as teses de que i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. É certo que o próprio Superior Tribunal de Justiça, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar a equidade. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo. Na hipótese, os honorários sucumbenciais representarão aproximadamente R$ 19.450,00, em benefício da Curadoria de Ausentes. Em análise prefacial, essa quantia não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco é flagrantemente incompatível com o trabalho realizado. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, assistida pela Defensoria Pública, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora